Tribunal: TJSP
Processo: 1006817-34.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Empréstimo consignado. Limitação dos juros. Incidência de taxa de juros efetiva (CET) superior a 1,80% ao mês. Abusividade verificada. Incidência da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Portaria INSS no 106 de 18.03.2020, vigente à data da celebração do empréstimo consignado, que limita os juros efetivos da operação à taxa máxima 1,80% ao

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Empréstimo consignado. Limitação dos juros. Incidência de taxa de juros efetiva (CET) superior a 1,80% ao mês. Abusividade verificada. Incidência da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Portaria INSS no 106 de 18.03.2020, vigente à data da celebração do empréstimo consignado, que limita os juros efetivos da operação à taxa máxima 1,80% ao mês nos termos do seu art. 13, II. Dever de restituição na forma simples. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.